Tribunal: STF
Processo: RHC 261883
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Reincidência específica em crime equiparado a hediondo. Repercussão sobre a totalidade da pena unificada. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Darivan de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 902.743/ES (evento 50).



    No curso da execução das penas do recorrente – condenado pela prática dos crimes de  posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e homicídio –, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para “determinar que a reincidência específica em crime equiparado a hediondo do apenado repercuta sobre todas as suas condenações, vedando-lhe a obtenção do benefício do livramento condicional, devendo, pois, ser retificado o relatório da situação processual executória” (evento 12). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que a reincidência específica em crime hediondo não impede o livramento condicional em relação a crimes comuns. Sustenta que a fração equivalente a reincidência para crimes hediondos deve ser aplicada em relação à totalidade das penas referentes aos crimes hediondos, enquanto a fração de 1/2 (equivalente à reincidência em crime comum) deve incidir sobre a pena correspondente ao crime comum. Requer seja reconhecido o direito ao livramento condicional em relação aos crimes comuns (evento 56). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 83).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, que vedou a obtenção do benefício do livramento condicional em razão de reincidência específica em crime hediondo. 



    2. O juízo da execução penal vedou o livramento condicional para crimes hediondos devido à reincidência específica do apenado, aplicando a fração de 1/2 para crimes comuns. O Tribunal, ao julgar o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, determinou que a reincidência específica repercutisse sobre todas as condenações, vedando o livramento condicional. 



    3. O impetrante alega que a reincidência específica deve impedir o livramento condicional apenas para crimes hediondos, permitindo-o para crimes comuns, conforme o art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a vedação do livramento condicional em razão de reincidência específica em crime hediondo.



    5. Outra questão é se a reincidência específica em crime hediondo impede o livramento condicional apenas para crimes hediondos ou se se estende a todos os crimes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. A reincidência específica em crime hediondo é uma circunstância pessoal que se estende a todas as condenações, impedindo o livramento condicional também para crimes comuns. 



    8. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não conhecido. 



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ao dar provimento ao recurso ministerial, o Tribunal local assentou que:



    “(...), embora reconheça a existência de posicionamentos divergentes na egrégia Segunda Câmara Criminal, comungo do referido entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário. Sendo inviável para concessão dos benefícios penais previstos na lei de execuções penais, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. 



    Ademais, a unificação das penas resulta na soma dos percentuais individuais (artigo 111, da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de execução, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, em especial aos princípios da individualização da pena e da coisa julgada.



    (...)



    Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave. 



    Lado outro, há ainda que se considerar que se está aqui diante de reincidência específica em crime hediondo - tráfico de drogas - conforme se infere do art. 5º, XLIII, da Constituição da República.



    Assim sendo, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V (in fine), do Código Penal. In verbis:



    (...)



    Ou seja, sendo o apenado comprovadamente reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não poderá usufruir do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, portanto, tal vedação se estenderá para todas as suas condenações, por força do já mencionado caráter pessoal da reincidência. E mais, o artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, veda a concessão de livramento condicional ao reincidente específico.



    Assim, vê-se que o ora agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional por expressa vedação legal estampada no artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, eis que reincidente específico em crime hediondo, bem como pelo entendimento pacificado na jurisprudência de que a reincidência constitui circunstância objetiva e pessoal do apenado. 



    Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ante o exposto e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para DAR-LHE provimento, no sentido de determinar que a reincidência específica em crime equiparado a hediondo do apenado repercuta sobre todas as suas condenações, vedando-lhe a obtenção do benefício do livramento condicional, devendo, pois, ser retificado o relatório da situação processual executória.”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, ressaltou que “[o] acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a reincidência é circunstância pessoal que se estende a todas as condenações e, em se tratando de reincidência específica em crime hediondo, impede a concessão do livramento condicional também aos crimes comuns”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “para fins de exame do livramento condicional a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena” (HC 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.02.2021); “A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024). Ainda nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.210-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 166.740-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 247.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente